Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708257-32.2022.8.07.0001 APELANTE: FELIPE SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do apelante nesta instância (ID 46753954), baixem-se os autos para a douta Promotoria de Justiça apresentar as contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.